Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704957-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MAZUROK AGRAVADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., VICTOR ABRAAO DE SOUZA SANTANA 05517883567 DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Carolina Mazurok contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar o arresto de valores, via SISBAJUD, para assegurar o recebimento da quantia pleiteada na petição inicial (autos no 0715185-39.2022.8.07.0020, ID no 145587336). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante tece considerações sobre o negócio jurídico celebrado e defende que estariam demonstrados os requisitos necessários para a concessão da liminar, pois comprovou o pagamento de valores em favor dos agravados, sem a devida contraprestação oferecida. 3. Alega que os documentos apresentados na origem demonstram o risco de dano grave, de difícil reparação, pois há notícias de que a empresa teria prejudicado outras pessoas e estaria se desfazendo do patrimônio como intuito de prejudicar os eventuais credores. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja autorizado o arresto, com o intuito de garantir a utilidade do processo e evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. O pleito se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 10. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 11. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. 12. Os documentos que instruem a petição inicial demonstram que a agravante pagou a quantia de R$ 139.537,18 para a empresa CNK Administradora de Consórcio Ltda. Há indícios de veracidade dos fatos narrados pela agravante, em que os representantes comerciais da referida empresa, em mais de uma oportunidade, asseguraram a sua contemplação com a carta de consórcio. 13. Soma-se a isso o fato de que há relatos de outros consumidores em situação semelhante, inclusive com a organização de um grupo de prejudicados que se uniram para conversar sobre o ocorrido e tentam encontrar soluções para o problema, evidenciando a notoriedade da prática adotada pelos agravados e que, supostamente, tinham o intuito de lesar os contratantes (www.reclameaqui.com.br, ID no 148709547, pág. 15; ocorrência policial, ID no 137768457; mensagens eletrônicas, ID no 137768457 e no 137768462). 14. Nesse cenário, é possível o arresto nas contas bancárias da empresa que recebeu os valores pagos pela agravante, pelo sistema eletrônico SISBAJUD, a despeito da inexistência de citação, a fim de que seja salvaguardado o eventual direito ao crédito pleiteado na origem. 15. Precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE OU INCIDENTAL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO DE CONSÓRCIOS. EVIDÊNCIAS. POSSÍVEL TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. No caso, há relevantes indícios de veracidade dos fatos narrados pela autora, em que os representantes comerciais da requerida asseguraram a contemplação com a carta de consórcio. 2. Lado outro, nos autos de origem há inúmeros relatos de consumidores em idêntica situação, extraídos de sítios de internet que se propõem à defesa do consumidor (www.reclameaqui.com.br) e da rede social Facebook, onde foi criado um grupo específico para consumidores na mesma situação trocarem experiências e compartilharem soluções para os alegados problemas causados pela agravada. 3. A nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. As evidências de atuação irregular no mercado de consórcios, como o não envio imediato do contrato escrito, a indevida promessa de contemplação, aliado ao relato de grande número de consumidores lesados, constituem indícios suficientes de possível tentativa de locupletamento indevido e em prejuízo aos consumidores, o que justifica o receio de dano e necessidade de assegurar eventual e futura execução. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1400358, 07286051120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 16. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante, pois o arresto, no momento, deve incidir nas contas bancárias da pessoa jurídica que recebeu os pagamentos. DISPOSITIVO 17. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal e determino a realização do arresto, via SISBAJUD, com o bloqueio da quantia de R$ 139.537,18 (cento e trinta e nove mil quinhentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) nas contas bancárias de titularidade da empresa CNK Administradora de Consórcio Ltda. - CNPJ no 62.798.475/0001-22, com o intuito de preservar eventual crédito da agravante nos autos de origem (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Nomeio o douto Juízo da 1a Instância para a execução da medida. 19. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 20. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Ficam preservadas as determinações de emenda à inicial previstas na decisão recorrida e que não foram objeto de insurgência recursal, cujo eventual descumprimento ensejará a revogação dos seus efeitos, pois conduzirá à perda do objeto do recurso. 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO